Tribunal: TJBA
Processo: 8101978-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8101978-60.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME Advogado(s): MARCUS DAVID ESTEVAM LEAL, PATRICIA MATOS DE OLIVEIRA APELADO: LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA. Advogado(s):LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO, JOSE CANDIDO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOSE CANDIDO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. VÍCIO FORMAL. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS MENCIONADOS NA INICIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA APÓS A CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por 3Consult Soluções de Tecnologia da Informática LTDA – ME contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Labchecap - Laboratórios de Análises Clínicas LTDA, sob fundamento de ausência de título executivo hábil, em razão da falta de assinatura de duas testemunhas no contrato apresentado, da ausência de liquidez e de exigibilidade do crédito. A parte apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando que os requisitos legais foram atendidos e, subsidiariamente, requer a conversão da execução em ação de cobrança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato apresentado pela exequente possui os requisitos formais exigidos pelo art. 784, III, do CPC, especialmente quanto à assinatura de duas testemunhas; (ii) estabelecer se o crédito executado é certo, líquido e exigível, nos termos do art. 783 do CPC; e (iii) verificar a possibilidade de conversão da execução em ação de cobrança após a citação do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência da assinatura de duas testemunhas no contrato principal (ID 92973979) não impede o reconhecimento da certeza e existência da obrigação, quando outros elementos constantes dos autos, como notificação extrajudicial não impugnada, confirmam a contratação, conforme entendimento excepcional admitido pelo STJ. 4. A exequente menciona diversos contratos na petição inicial, mas apenas um foi juntado aos autos, o que compromete a certeza e a liquidez do crédito cobrado. 5. A planilha de débito e as notas fiscais apresentadas referem-se a múltiplos contratos, incluindo instrumentos não apresentados, o que impede a vinculação entre os valores cobrados e o contrato executado. 6. A exigibilidade do crédito está condicionada à prestação do serviço pela exequente, que não demonstrou o adimplemento de sua contraprestação, conforme previsto no contrato e exigido pelo art. 798, I, d, do CPC e pelo art. 476 do Código Civil. 7. A ausência de prova da efetiva prestação dos serviços inviabiliza a execução, incidindo, pois, a exceção do contrato não cumprido ao caso dos autos. 8. A conversão da execução em ação de cobrança, nos termos do art. 317 do CPC, somente seria possível antes da citação do executado, o que não ocorreu no caso concreto. A alteração do rito após a estabilização da relação processual configura violação ao contraditório e à ampla defesa. 9. A condenação ao pagamento de custas e honorários está em consonância com o regime legal do art. 85 do CPC, não se tratando de decisão extra petita. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, III, 798, I, d, 317, 329, I, 485, IV, 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 476. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1958688/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no REsp 1945956/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 2282332/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.05.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1002249-46.2018.8.26.0366, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 22.10.2024; TJ-MG, Apelação Cível 5154125-96.2018.8.13.0024, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8101978-60.2023.8.05.0001, em que figura como apelante 3CONSULT SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - ME e como apelada LABCHECAP - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR